Tribunal: TJDFT
Processo: 0733289-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO. VALORES INCONTROVERSOS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO BOJO DE AÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA. NUMERÁRIO EXISTENTE EM CONTAS BANCÁRIAS DO COMPANHEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE METADE DO NUMERÁRIO À GUISA DE PRESERVAÇÃO DO MONTANTE RECONHECIDO COMO DEVIDO À COMPANHEIRA. DISCUSSÃO ESTRANHA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO FIRMADA PELO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. MODULAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, legitimam o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.

2. A coisa julgada encerra imperativo inerente à segurança jurídica, encontrando salvaguarda constitucional volvida a assegurar a resolução definitiva dos conflitos intersubjetivos, não se afigurando legítimo nem juridicamente viável que, aperfeiçoada a res judicata, no momento da execução, a parte afetada pelo decidido defenda sua modulação à guisa de superveniência de resolução, exarada em feito diverso, de reconhecimento de alegada cotitularidade de outrem sobre os valores exequendos, devendo a impugnação que formulara com esse desiderato, como expressão da autoridade da coisa julgada e da imutabilidade do que firmara, ser prontamente rejeitada.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.